Tribunal: TJPA
Processo: 0021576-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021576-57.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FLAVIO GRACIANO DE LIMA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO NA LIDE. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA . ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

1- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários. Preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do Estado na lide, rejeitadas;

2- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

3- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

4- Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade apenas aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91;

6. Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), porém, sendo o mesmo beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, atual art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento e, em reexame necessário, modificar a sentença integralmente, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, contra a r. sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE ABONO SALARIAL proposta por
FLÁVIO GRACIANO DE LIMA E SOUSA
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, a incluir nos proventos do militar o abono salarial em igualdade com os proventos pagos dos servidores em atividade, inclusive os valores retroativos contados a partir do momento em que começou a perceber os proventos de aposentadoria, por ser direito assegurado.

Narra a inicial que o Autor é policial civil da reserva remunerada do Estado do Pará e que a pós a passagem para a inatividade, o IGEPREV deixou de repassar o abono salarial ou vantagem pessoal que percebia na ativa, por força do Decreto Estadual nº 2.219/97 e 2.837/98.

Relata, ainda, que foi aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tendo sido retirado de seu salário as vantagens que percebia, além dos abonos salariais que percebia, ocasionando uma considerável queda de seu salário com relação ao que recebia quando estava na ativa, cujo valor bruto era sempre em torno de R$ 3.128,11 (três mil, cento e vinte e oito reais e onze centavos), consoante se extrai do último contracheque emitido antes de sua aposentadoria no mês de Setembro/2010.

A sentença favorável foi proferida no Id. n. 2034670.

Irresignado com a decisão, o IGEPREV interpôs o presente recurso (Id. n. 2478702), arguindo, a ilegitimidade passiva e a necessidade de o Estado compor lide como litisconsorte passivo necessário; a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal; a transitoriedade do abono salarial; a Lei Complementar nº 039/2002, revogação de disposições legais que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, aplicação do critérios da especialidade e hierarquia das normas; a impossibilidade do Judiciário atuar como legislador positivo e a Súmula n° 339 do STF; honorários advocatícios e a condenação sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

Os apelados não ofertaram contrarrazões, conforme Certidão de Id. n. 2478703 – Pág. 09.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça na qualidade de fiscal da lei. (Id. 2488666).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (Id. 25049965 págs. 01/07), pronunciou-se pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo IGEPREV e, em sede de Remessa Necessária, a reforma da sentença.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Aplicação das Normas Processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário - Sentença ilíquida

Observo que a sentença recorrida foi prolatada de forma ilíquida, bem ainda que o Juízo
a quo
entendeu que a mesma está sujeita ao reexame necessário (ID nº 21961595).

Assim sendo, reconheço a incidência do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil/1973.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa oficial e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos para suas admissões.

PRELIMINAR

I - Da ilegitimidade passiva do IGEPREV

Verificando o sumo do conteúdo das teses preliminares arguida pelo IGEPREV no recurso de apelação, constato que, na verdade, pretende sua exclusão do polo passivo da lide e a inclusão do Estado do Pará, conforme disposto na

Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n.º 002/2005.

Contudo, sobre o tema, tenho a dizer que, segundo o art. 1º da Lei Estadual nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, o IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com
patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada
, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

Nessa mesma esteira, o artigo 60-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 dispõe,
in verbis
:

ART. 60-A. CABE AO IGEPREV A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUE TRATA A PRESENTE LEI COMPLEMENTAR, SOB A ORIENTAÇÃO SUPERIOR DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA, TENDO POR INCUMBÊNCIA:

I -
executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II -
executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei
.

IV -
acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário

Destarte, o
IGEPREV
, pertencendo à Administração Pública indireta,
possui autonomia administrativa e financeira
, que o encarrega de gerenciar no Estado do Pará o sistema de Previdência Social estabelecido pelo Regime de Previdência Pública, entenda-se, a concessão ou não de benefícios previstos em lei, inclusive o pecúlio, ora objeto da ação de conhecimento na instância “a quo”.

Neste sentido, é o posicionamento já pacificado deste Egrégio Tribunal, “
verbis”
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. O IGEPREV É AUTARQUIA, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, A QUAL COMPETE A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO. PORTANTO, O IGEPREV É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. CORRETA A DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (AI Nº 2008.3002945-8. ACÓRDÃO Nº 83068, RELATORA: MARNEIDE TRINDADE P. MERABET) (grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PECÚLIO. RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº
039
/2002 (REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ). COMPETÊNCIA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO.

1
. O Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a autoridade que tenha como atribuição a prática do ato vergastado.

2
. Lei complementar no.
039
/2002 atribui competência ao Instituto de Gestão Previdenciária do estado... (grifei)

(Processo: MS 200630073390 PA 2006300-73390, Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Julgamento: 03/06/2008, Publicação: 11/06/2008, ACÓRDÃO Nº: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDASCOMARCA DE BELÉMMANDADO DE SEGURANÇA Nº. 2006.3.007339).

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POR INVALIDEZ. PERCEPÇÃO. POSSIBILIDADE. 01. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA. REJEITADA. O IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ SUCEDEU A IPASEP POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 044/2003. É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER EM JUÍZO AS DEMANDAS PERTINENTES AS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, INCLUSO O ANTIGO PECÚLIO. 02. MÉRITO. RELAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE LEI E REGULAMENTO. ART. 84, IV, CF
.

(Reexame de Sentença e Apelação nº 200530060017; Rela. Maria Rita Lima Xavier, DJ: 07.03.2008).

Destaco, por oportuno, que há muito a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que as autarquias, por possuírem autonomia financeira e administrativa, são partes legítimas para figurarem no polo passivo de demandas nas quais se busquem discutir atos por elas exarados. Nesse sentido, trazemos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PENSÃO MANTIDA POR AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração.

2. Como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes

3. Nesta Corte, prevalece a compreensão de que, em se tratando de benefício mantido por Autarquia Previdenciária, o Estado não detém legitimidade para figurar na relação processual. Precedentes
. (RMS 25.355/RJ. Rel. Ministro JORGE MUSSI. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Julgado em 04/12/2008. DJe 02/02/2009)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1
. O Governo do Estado e seus órgãos centralizados não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação ajuizada contra ato de cobrança de contribuição previdenciária, de atribuição do Instituto de Previdência do Estado, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, capacidade processual, autonomia administrativa, econômica e financeira.

2. A teoria da encampação não tem aplicação nas ações ajuizadas em face de Governador e de Secretário de Estado contra ato de cobrança de contribuição previdenciária, uma vez que as autarquias previdenciárias não são hierarquizadas ao Governo Central.

3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 692.840/BA. Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Julgado em 03/12/2008. DJe 05/02/2009)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – INATIVOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – JUROS DE MORA – ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180/2001) – INAPLICABILIDADE 1.
É a autarquia, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, dotada de autonomia administrativa e financeira e gerente dos recursos da previdência estadual, que tem legitimidade passiva para figurar nas ações que versam sobre os descontos efetuados nos proventos dos servidores estaduais inativos.

2. Em se tratando de restituição tributária, seja na modalidade de repetição de indébito, seja na de compensação, não há falar em aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97. A Primeira Seção firmou entendimento no sentido de que nesse caso são devidos juros de mora de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 771.318/RS. Rel. Ministra ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA. Julgado em 12/12/2006. DJ 05/02/2007)

Diante disso
, não acolho a tese de ilegitimidade passiva, bem como a de inclusão na lide do Estado do Pará
.

MÉRITO

A discussão da matéria gira em torno do suposto direito do autor, de receber e ter equiparado seus proventos aos vencimentos dos servidores da ativa, com a integralização da parcela de Abono Salarial, concedido aos policiais militares através do Decreto Estadual nº. 2.209/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98.

Em princípio, destaco a decisão firmada do Acórdão nº 100.234, do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, que entendeu serem os Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 compatíveis tanto com a Constituição Federal, quanto com a Estadual.

Diante de tal consideração, passo a análise do mérito.

Consta da inicial, que os Decretos Estaduais que tratam do Abono Salarial ratificam o direito de policiais e bombeiros militares em receber a referida vantagem, a qual possui caráter de recomposição salarial e não possuem natureza
propter laborem
, sendo, portanto, geral e permanente.

Ocorre que tais alegações são desprovidas de amparo legal, considerando que o referido abono salarial possui caráter transitório, com o a finalidade de sanar tão somente situações emergenciais, sendo devido aos policiais que se encontram na ativa e, não obstante a grande divergência existente, na jurisprudência dos Tribunais tem prevalecido o entendimento de que o abono instituído pelo Decreto nº 2.219/97 e 2.837/98 é devido somente aos militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003, posto que referida emenda não preservou o direito de paridade entre ativos e inativos, para os aposentados após sua publicação, impossibilitando a extensão da incorporação a todos os inativos.

Observa-se que tal entendimento pode ser extraído da leitura do art. 2º do Decreto nº. 2.836/98, vejamos:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Conforme se infere do dispositivo acima citado, verifica-se o caráter emergencial para concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento e, ainda que se argumente que o termo “abono” não seja apropriado para definir o benefício salarial instituído pelo referido Decreto, inexiste direito à percepção do abono na inatividade e muito menos à incorporação de tal verba em seus proventos.

A respeito do assunto, Helly Lopes Meirelles, leciona:

“... não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ́são partes contingentes ́, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas” (Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed, pág. 410)

Desta feita, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. Tal entendimento, inclusive, vai ao encontro da Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria. Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO NA LIDE. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA - ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 41/2003. 1- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários. Preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do Estado na lide, rejeitadas; 2- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 3- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 4- Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a
reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91; 5- Reexame Necessário, recurso de Apelação e recurso Adesivo conhecidos. Apelação parcialmente provida. Recurso Adesivo desprovido. Em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (TJE/PA, Acórdão: 190.312, Relatora: Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Julgamento: 14/05/2018, Publicação: 22/05/2018).

Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1158/AM, em 20.08.2014, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, seguindo orientação de seus precedentes, consignou que a regra de extensão a servidores inativos de benefícios concedidos a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade, in verbis:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que estende aos servidores inativos adicional de férias. Interpretação das normas constitucionais. Concessão de benefício sem a correspondente causa geradora. Paridade remuneratória. Inexistência de vinculação absoluta. Procedência da ação. 1. Férias, tal como comumente se entende, é período de repouso a que faz jus o trabalhador quando completa certo período laboral, com a finalidade de promover-lhe o convalescimento do cansaço físico e mental decorrente da atividade realizada. Não há margem interpretativa no texto constitucional para que se conceba a extensão de benefício remuneratório desatrelado de qualquer fundamento. O trabalhador aposentado, ou, no caso, o servidor público em inatividade, não pode gozar férias, porquanto já deixou de exercer cargo ou função pública. Nesse passo, afigura-se inviável o deferimento de benefício sem a correspondente causa geradora. 2. A cláusula de extensão aos servidores inativos dos benefícios e vantagens que venham a ser concedidos aos servidores em atividade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade. Precedentes: ADI nº 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/11; ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99; ADI nº 778, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 19/12/94. Há direitos do servidor público que não se compatibilizam com o fato da inatividade, não se convertendo o direito de paridade de vencimentos e proventos em sinônimo de absoluta igualdade remuneratória. É exatamente esse o caso do adicional de férias. 3. Ação julgada procedente.” (ADI 1158, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

No mais, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, segundo a orientação firmada pelo STF, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Precedente do colendo STF nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos de aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.

2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 701734 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVUL 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL - 02322-11 PP-02218)

Desse modo, considerando que o autor/apelado passou para a inatividade, iniciando o recebimento de seu benefício em 01/10/2010, conforme Portaria AP nº 2634 do IGEPREV, datada de 15/09/2010 (2478686 - Pág. 25), que fora retificada pela Portaria RET AP nº 1328 do IGEPREV, datada de 31/05/2011 (2478686 - Pág. 29), ou seja, ambas
após
a publicação da citada Emenda Constitucional, que se deu em 31/12/2003, torna-se inviável a equiparação do abono com os militares da ativa, razão pela qual, há que ser modificada a decisão do juízo de 1º grau.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não concedendo ao autor, a continuidade do recebimento do abono salarial após a passagem para a inatividade, posto que indevida a paridade do referido abono com os servidores da ativa, nos termos da fundamentação.

Outrossim, inverto o ônus sucumbencial, porém, sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, atual art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

É o voto.

Belém, 12/02/2020